Tribunal: TJSP
Processo: 1006862-79.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), bem como no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), bem como no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.040, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido quanto a esse ponto – Adequação do aresto para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006862-79.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante JOEL TOTI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006862-79.2016.8.26.0625 -Voto no 36.983c
2
VOTO No: 36.983c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006862-79.2016.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE TOLEDO
PIZA
APELANTE: JOEL TOTI
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator para
reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente
com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/91), bem como no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, em sede de recurso especial
processado no regime do art. 1.040, inciso II, do novo
CPC Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem
caráter
vitalício,
não
alcançado
por
posterior
alteração legal que vedou a cumulação com a
aposentadoria
Observância do princípio “tempus
regit actum” Acórdão mantido quanto a esse ponto
Adequação do aresto para admitir a aplicação do
INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei
no 11.430/06 (Tema no 905
STJ), porém até
junho/2009, passando então a ser aplicado o
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006862-79.2016.8.26.0625 -Voto no 36.983c
3
(repercussão geral
Tema no 810)
Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 25/28, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por Joel
Toti contra o INSS.
Esta Câmara, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do autor, nos termos do acórdão proferido pelo então relator, Dr.
Marcos de Lima Porta (fls. 73/77).
Interpostos
recursos
especial
e
extraordinário,
a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida no
julgamento do mérito do REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de
03/09/2012, posteriormente consolidada na Súmula no 507 do STJ, acerca da
possibilidade de cumulação do benefício de auxílio suplementar (auxílio-
acidente) com proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão
incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da
aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/91, promovida pela MP no 1.596-14/97 (posteriormente convertida na Lei
no 9.528/97), bem como do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de
30/10/2019, no qual restou entendido que as condenações judiciais de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere a período posterior à vigência da Lei no
11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, definindo também,
quanto aos juros de mora, a sua incidência segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09), e finalmente do RE 870.947/SE (Tema no 810), DJe de
20/11/2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, no sentido de que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se
inconstitucional, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006862-79.2016.8.26.0625 -Voto no 36.983c
4
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
mérito do REsp 1.296.673/MG acima referido, representativo de controvérsia
repetitiva, é no sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com
proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante,
ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam
anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida
em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi
convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23
da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de
doença profissional ou do trabalho”.
Ocorre que, conforme já observado no acórdão, “como a
lesão que deu fundamento à percepção do auxílio-acidente ocorreu antes da
vigência da Lei 9528/97 de 10 de dezembro de 1997, que veda a cumulação
de benefícios, vejo que este benefício possui caráter vitalício e não podendo a
nova legislação retroagir, para alterar situação jurídica favorável ao obreiro
(princípio 'tempus regit actum')” (fls. 76).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, em sua redação original (DIB:
06/07/1992), tem caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal
acima referida.
Por fim, não obstante o teor da Sumula no 507 do STJ, é
oportuno acrescentar que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do
art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE
687.813/RS).
Assim, merece ser mantido, quanto a esse ponto, o
acórdão proferido.
No mais, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que a
orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência
da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006862-79.2016.8.26.0625 -Voto no 36.983c
5
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento do então relator, Dr. Marcos de Lima Porta, no sentido de que
deve ser aplicado o IGP-DI até a conta de liquidação, os integrantes desta 16a
Câmara de Direito Público deliberaram conjuntamente alinhar os índices de
correção monetária às decisões dos tribunais superiores a respeito dessa
matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passou a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810
trânsito em julgado em
03/03/2020, sem modulação).
No caso dos autos, considerado o marco inicial do
restabelecimento do benefício (27/09/2015
data de início de vigência da
aposentadoria por idade), a correção dos valores em atraso será feita com
base no que foi definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a
aplicação do INPC alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da
Lei no 11.430/06, porém só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente o
entendimento adotado pelo acórdão proferido no tocante à atualização
monetária. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital